Tribunal: TJPA
Processo: 0814591-30.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0814591-30.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM/PA

SUSCITADO: 7ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDE E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. AVÓ MATERNA. FAMÍLIA EXTENSA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência instaurado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém em dissenso com o Juízo de Direito da 7ª Vara de Família de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir a competência para julgar ação de guarda formulado pela avó materna de menor de idade sob a justificativa de que cuida de seu neto desde o nascimento, uma vez que a mãe está em local incerto e não sabido e o pai cumpre pena de prisão desde o nascimento da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A premissa básica construída pela jurisprudência para afirmar a competência da vara especializada de menor e adolescente, é a de que estejam na chamada situação de risco ou ameaça ou na iminência de sofrer alguma violação aos seus direitos fundamentais. No caso, o menor de idade, de quem se busca regularizar a guarda, não pode ser enquadrado com tal, uma vez que, pelo se vislumbra, apesar da ausência dos pais, tem suas necessidades afetivas, emocionais e materiais providas pela sua avó materna, autora da ação, ou seja, está inserida naquilo que a lei define como sua família extensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito dirimido para declarar a competência da 7ª Vara de Família de Belém para julgar a ação de guarda.

Tese de julgamento: “Não se enquadra no risco ou ameaça característicos da competência da vara de infância e juventude o pedido de guarda formulado pela avó que mantém a criança sob os seus cuidados desde o nascimento.”

Jurisprudência relevante citada: TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802658-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém em dissenso com o Juízo de Direito da 7ª Vara de Família de Belém.

Na origem, trata-se de ação de guarda proposta por M.R.S.S., em favor de seu neto J.B.G. Distribuído para 7ª Vara de Família de Belém, aquele Juízo declinou da competência para julgar o processo por entender que “o presente feito estar abrangido na hipótese do inciso II do art., 98 c/c alínea “a” do Parágrafo Único do art. 148 do ECA”, posto que “o pai do menor está cumprindo pena em regime fechado, bem como que a mãe do infante, está em local incerto e não sabido”.

Após determinar o oitiva do MP, o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém

também se julgou incompetente, argumentando que “o Juízo da Infância e Juventude só é chamado a intervir em casos de guarda visando assegurar a proteção das crianças/adolescentes em colocação em família substituta e nas chamadas situações em que está configurado o risco/vulnerabilidade” e “quando o pedido for concomitante com alguma situação apta a ensejar a caracterização de ameaça ou violação de direitos decorrentes das hipóteses previstas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente nos termos da alínea “a”, Parágrafo Único, do art. 148, sob pena de subverter a jurisdição protetiva da Vara da Infância e da Juventude”.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

O juízo suscitado ratificou, em suas informações, as razões declinadas na decisão em que declinou de sua competência.

O Ministério Público pronunciou-se “pela procedência do Conflito de Competência, para que a Ação de Guarda seja processada perante o Juízo da 7ª Vara de Família de Belém”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 08 de outubro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O conflito de competência ocorre em
pedido de guarda formulado pela avó materna de menor de idade sob a justificativa de que cuida de seu neto desde o nascimento uma vez que a mãe está em local incerto e não sabido e o pai cumpre pena de prisão desde o nascimento da criança.

Delineada a questão, acompanhando o parecer do Ministério Público, penso a competência deve ser atribuída ao juízo cível com competência para as causas de família, no caso, a 7ª Vara de Família de Belém.

Primeiramente, cumpre afirmar que a premissa básica construída pela jurisprudência para afirmar a competência da vara especializada de menor e adolescente, é a de que estejam na chamada situação de risco ou ameaça ou na iminência de sofrer alguma violação aos seus direitos fundamentais. Esta situação de risco se configura como aquela capaz de comprometer o desenvolvimento físico e emocional da criança ou adolescente.

No caso, o menor de idade, de quem se busca regularizar a guarda, não pode ser enquadrado com tal, uma vez que, pelo se vislumbra, apensar da ausência dos pais, tem suas necessidades afetivas, emocionais e materiais providas pela sua avó materna, autora da ação, ou seja, está inserida naquilo que a lei define como sua família extensa.

As hipóteses características do artigo 98 do ECA para fixar a competência para ações de guarda na vara especializada se referem as crianças acolhidas em abrigos institucionais ou vítimas de maus tratos.

Este Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que em casos como o que ora se julga, a competência deve ser atribuída ao juízo da família. À propósito, recentemente julguei um agravo de instrumento em caso semelhante, no qual a guarda do menor também era requerida pela avó do menor. Naquela assentada, a 2ª Turma de Direito Privado encampou a tese de que a competência para o julgamento a da vara de família, cuja ementa, citada pelo Ministério Público em seu parecer, foi vazada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. AVÓ PATERNA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem situação de risco ou vulnerabilidade da adolescente a justificar a intervenção do Juízo da Infância e Juventude, a competência para processar e julgar o pedido de guarda é da Vara de Família. Precedentes Jurisprudenciais. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802658-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2024
)

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da 7ª
Vara de Família da Comarca de Belém
para processar e julgar
ação de guarda
n.º 0865405-50.2023.8.14.0301.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para, se for o caso, cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 07/11/2024